Tribunal: TJSP
Processo: 0093191-22.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0093191-22.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERT
FERREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir as penas impostas a
Robert Ferreira dos Santos, para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093191-22.2018.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No: 40.137
APELAÇÃO CRIMINAL No: 0093191-22.2018.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ROBERT FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
ROUBO

Absolvição

Inadmissibilidade

Existência
de
prova
segura
da
autoria
e
materialidade do crime
Condenação mantida

Causa especial do emprego de arma Afastamento
Impossibilidade, diante das declarações da vítima,
sendo irrelevante a ausência de apreensão do
artefato e sua submissão à perícia - Pena

Redimensionamento
Possibilidade – Aplicação do
artigo 68, do Código Penal que prevê a aplicação de
um único acréscimo, diante da multiplicidade de
causas de aumento Regime prisional Mitigação
Não cabimento diante das circunstâncias em que o
crime foi praticado
Recurso parcialmente provido
para reduzir as penas.
ROBERT
FERREIRA
DOS
SANTOS
foi
condenado por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I,
do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, em regime fechado e pagamento de 22 (vinte e dois)
dias-multa, piso mínimo (fls. 127/135)
Inconformado com a condenação apela o
acusado postulando absolvição por falta de provas. Subsidiariamente,
pugna pelo afastamento da causa de aumento do emprego de arma de
fogo e a correção das penas, com aplicação do artigo 68, do Código
Penal, que impede a aplicação de aumentos sobrepostos, diante da
presença de diversas causas de aumento e mitigação do regime prisional,
por ausência de concreta fundamentação (fls. 158/162).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 166/175), com parecer da D. Procuradoria de Justiça
pelo não provimento (fls. 183/188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093191-22.2018.8.26.0050 -Voto no
3
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
No que concerne à condenação estabelecida, a
r. sentença ora guerreada deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Com efeito, a Douta Magistrada de Primeiro
Grau, Dra Juliana Guelfi, esgota a matéria dispensando qualquer
adminículo, pelo que é ratificada a sentença em seus termos e
fundamentos, com exceção feita à dosimetria das penas, como autoriza o
artigo 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça ao
dispor que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
É que a tese absolutória apresentada no recurso
é a mesmo ofertada nos debates orais, a qual, como dito, foi
devidamente analisada e rechaçada pelo Juízo a quo.
Com efeito, a materialidade delitiva restou
devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/14, pelo
auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 15/16 e pelo laudo pericial
do veículo (fls. 107/111).
A autoria, do mesmo modo, foi cabalmente
comprovada pelas declarações da vítima Débora Nobre da Silva que
reconheceu o recorrente, sem hesitação, como um dos autores do roubo,
na Polícia e também em Juízo (fls. 06, 17 e 144) e pelos depoimentos
dos policiais militares, Daniel de Oliveira Martins e Rubens Hall,
responsáveis pela sua pris(fls. 03/05).
Silente, na Polícia (fls. 08), em Juízo, Robert

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093191-22.2018.8.26.0050 -Voto no
4
negou a prática delitiva. Alegou que, no dia dos fatos, trabalhava como
“flanelinha”, no local onde foi preso. Disse, ainda, que como foi
pressionado pelos policiais militares que inclusive utilizaram uma faca
para intimidá-lo, acabou admitindo a prática do crime, na fase inquisitória
(fls. 144), o que não corresponde com a realidade dos fatos relatados no
inquérito, onde consta que ele permaneceu em silêncio na Delegacia de
Polícia.
Os policiais militares afirmaram que, cientes do
roubo ao veículo Punto, de propriedade da vítima Débora, foram até o
local onde ocorreu a subtração e verificaram que ali foi deixado o
automóvel Ford/Focus, fruto do roubo ocorrido em 1°/10/2018, ou seja,
dois dias antes, tendo como vítima Takeo Yonemura. Passados trinta
minutos, localizaram o veículo Punto, que estava sem o aparelho de som
e as chaves. Nos arredores, localizaram o recorrente que possuía as
mesmas características de um dos roubadores. Ao visualizar a viatura, o
réu empreendeu fuga, mas foi capturado. Em revista, nada de ilícito foi
encontrado em seu poder. Indagado a respeito dos fatos, Robert negou a
prática delitiva e alegou que estava de passagem pelo local. Todavia,
como ele trajava roupas semelhantes daquelas apontadas pela vítima ao
Copom, quais sejam boné preto e branco, camisa preta e blusa cinza e
pelo fato de estar próximo ao veículo roubado foi conduzido ao distrito
policial para ser submetido a reconhecimento pessoal pela vítima, que
não teve dúvida ao apontá-lo como um dos autores do roubo em apreço.
Débora reconheceu o apelante, tanto na Polícia,
como em Juízo. Disse que teve oportunidade de visualizar suas
características, pois encarou o réu e seu comparsa, pois ao ser abordada
por eles, quando chegava na residência de seus pais, local onde deixaria
seu filho de apenas um ano de idade, eles queriam impedi-la de tirar a
criança do automóvel, o que fez com que ela os desafiasse. Afirmou ter
sido abordada pelo recorrente, logo que acionou o portão automático da
casa. Robert exigiu que ela não abaixasse o portão, nem retirasse seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093191-22.2018.8.26.0050 -Voto no
5
filho do carro e nesse instante levantou a camisa mostrando a arma que
trazia na cintura. Após ter retirado seu filho do veículo, os roubadores
assumiram a direção de seu automóvel e fugiram do local, levando,
ainda, sua aliança e celular. Débora pode observar que eles chegaram ao
local no veículo Ford/Focus, que posteriormente soube ter sido subtraído
da vítima Takeo. Esse automóvel foi abandonado ligado, com as chaves
na ignição, em frente à residência de seus pais.
Takeo, proprietário do veículo Ford/Focus,
esteve na Delegacia e reconheceu Robert, como um dos roubadores.
Afirmou que foi abordado pelo réu e seu comparsa, que estava armado e
este assumiu a direção do veículo e subtraiu seu telefone celular. O réu
sentou-se no banco do passageiro e subtraiu sua carteira. Essa vítima
não teve dúvidas ao efetuar o reconhecimento pessoal do réu, na fase
policial.
Diante da prova trazidas aos autos, inviável a
absolvição do recorrente.
Mantida a condenação, passa-se à análise das
penas.
O réu teve a pena-base fixada no mínimo legal.
Na terceira fase, a reprimenda foi exasperada em 1/3, pela causa de
aumento do concurso de agentes e, em, mais 2/3, pela majorante do
emprego de arma.
A causa de aumento do emprego de arma
restou devidamente comprovada pelas palavras da vítima. E se as
palavras da ofendida foram suficientes para embasar a condenação do
acusado, não há porque deixar de lhes dar crédito quando aludem ao
emprego de arma para a perpetração do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093191-22.2018.8.26.0050 -Voto no
6
A ausência de apreensão da arma e a sua
submissão à perícia não tem o condão de afastar essa causa de aumento.
No dizer da Jurisprudência:
“1. São prescindíveis a apreensão e a perícia na
arma de fogo, para a incidência da majorante do §
2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos
outros elementos de prova que comprovem a sua
utilização no roubo. Precedentes. 2. No caso, as
instâncias ordinárias se apoiaram na prova oral
colhida durante a instrução do feito para concluir
pela utilização da arma no crime. 3. Agravo
regimental não provido” (AgRg no HC 429.345/MS,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018).
Cabe à Defesa o ônus de comprovar que o réu
agiu com o emprego de simulacro ou que ela era ineficaz para realizar
disparos, quando a arma não é apreendida, mas sua utilização restou
comprovada pela prova oral colhida.
Mas, tem razão a Defesa quando pugna pela
reformulação das penas e a aplicação do artigo 68, do Código Penal.
Na terceira fase, reconhecida duas causas de
aumento
do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo,
diante da inovação trazida pela Lei Federal no 13.654, de 2018, de rigor
a aplicação somente da causa de aumento de 2/3, prevista no artigo 157,
§ 2o-A, inciso I, do Código Penal.
Isso porque, de acordo com o estabelecido no
artigo 68, parágrafo único do Código Penal, “no concurso de causas de
aumento ou diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093191-22.2018.8.26.0050 -Voto no
7
a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a
causa que mais aumento ou diminua”.
Destarte, se afigura mais justa a incidência
somente do aumento de 2/3, proporcional à hipótese, situada a pena
final em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão o e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa.
Por fim, não cabe a alteração do regime
prisional, em decorrência de encontrar-se assentado nesta Corte que o
regime inicial fechado é o mais adequado, pois tais delitos, em razão do
estado de intranquilidade e insegurança que causam à sociedade,
merecem maior rigor e censurabilidade, como forma de desestimular que
seus autores cometam novas infrações.
Somente o regime fechado mostra-se suficiente
para a prevenção da prática de crimes e reprovação de conduta
criminosa, aspectos que norteiam também a fixação do regime prisional
(artigo 59, inciso III, do Código Penal.
Assim, inexiste qualquer ilegalidade em se fixar
o regime mais gravoso para início do cumprimento da privativa de
liberdade, não causando ofensa às Súmulas 718 e 719 do E. STF e 440
do STJ, uma vez que os fatos e circunstâncias do caso em concreto
(roubo praticado com concurso de pessoas e arma de fogo, na porta da
residência da família, tendo o apelante tentado impedir a mãe de retirar
seu filho de um ano de idade do interior do veículo) não recomendam a
adoção de regime prisional mais brando, sobretudo para não criar
afrouxamento excessivo e intolerável estímulo ao criminoso, fazendo
crescer em seu espírito a equivocada sensação de ilusória impunidade.
Destarte, outro não poderia ser senão o regime
inicial fechado, que fica mantido, dadas as peculiaridades do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093191-22.2018.8.26.0050 -Voto no
8
concreto.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso
defensivo para reduzir as penas impostas a Robert Ferreira dos Santos,
para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR